Tribunal: TJSP
Processo: 0010209-32.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Agrotóxicos
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Produção e transporte de resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos e produção, embalagem, transporte, guarda, armazenamento e obtenção em depósito de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente - Sentença absolutória – Apelo ministerial objetivando a condenação do réu pelos delitos previstos nos artigos 15, caput, da Lei no 7.802/89 e 56,

Ementa:
Apelação – Produção e transporte de resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos e produção, embalagem, transporte, guarda, armazenamento e obtenção em depósito de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente - Sentença absolutória – Apelo ministerial objetivando a condenação do réu pelos delitos previstos nos artigos 15, caput, da Lei no 7.802/89 e 56, caput, da Lei 9.605/98 – Impossibilidade – Existência dos delitos não evidenciada - Absolvição mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010209-32.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADRIANO
EURIPEDES MAXIMO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010209-32.2017.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 22704
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0010209-32.2017.8.26.0196
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Adriano Euripedes Maximo de Sousa
Comarca: Franca
Apelação
Produção e transporte de resíduos e
embalagens
vazias
de
agrotóxicos
e
produção,
embalagem, transporte, guarda, armazenamento e
obtenção em depósito de produto ou substância tóxica,
perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente
- Sentença absolutória Apelo ministerial objetivando a
condenação do réu pelos delitos previstos nos artigos 15,
caput, da Lei no 7.802/89 e 56, caput, da Lei 9.605/98
Impossibilidade Existência dos delitos não evidenciada
- Absolvição mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra a r. Sentença, exarada a fls. 322/324, a qual julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal para, com fundamento no artigo 386,
incisos III e VII, do Código de Processo Penal, absolver Adriano Euripedes Maximo
de Sousa dos delitos previstos nos artigos 15, “caput”, da Lei no 7.802/89 e 56,
“caput”, da Lei no 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal.
Em suas razões (fls. 326/339), o i. “Parquet” alegou que resultaria
comprovada a responsabilidade criminal do acusado pelas imputações que lhe foram
atribuídas, motivo pelo qual, tendo em vista a tipicidade das condutas, deveria
ocorrer a sua condenação. Nesse sentido, aduziu a idoneidade dos depoimentos
prestados pelos agentes públicos. Sustentou, ainda, que o réu seria reincidente, o que
justificaria a fixação do regime prisional semiaberto. Por fim, postulou pela não
concessão da substituição da pena corporal por restritivas de direitos e da suspensão
condicional da pena.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010209-32.2017.8.26.0196 -Voto no
3
contrarrazões (fls. 345/350), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo ministerial (fls. 372/377).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Adriano Euripedes Maximo de
Sousa fora processado por violação aos artigos 15, “caput”, da Lei no 7.802/89 e 56,
“caput”, da Lei no 9.605/98, em concurso material de infrações penais, pois, na data
de 28 de dezembro de 2.016, por volta das 20h40min, à rua Luís Foli, 95, na Vila
Pedigoni, na cidade e comarca de Franca, teria produzido e transportado resíduos e
embalagens vazias de agrotóxicos, em descumprimento às exigências estabelecidas
na legislação pertinente.
Consta, ainda, que em idênticas condições de tempo e espaço, o
denunciado teria produzido, embalado, transportado, guardado, armazenado e tido
em depósito produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao
meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou em seus
regulamentos.
Após o regular trâmite da Ação Penal, o réu foi absolvido, com
fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, r.
“decisum” contra o qual se insurge o Órgão Acusatório, por meio do presente
recurso que se passa a analisar.
Pois bem. A despeito da pretensa condenação do acusado, o édito
absolutório merece ser mantido, conforme melhor se explicitará.
Ao contrário do alegado pela Acusação, a prova da existência dos
crimes (materialidade) e os vestígios materiais daí decorrentes não resultaram
comprovados nos autos.
Infere-se que, de acordo com o auto de exibição e apreensão
juntado a fls. 07/09, foram apreendidas em poder do réu 06 caixas montadas e vazias
da marca Elatus, 01 caixa de plástico contendo tampas plásticas brancas, adesivos
Fox e sacos vazios de carimbo, 01 balança digital com capacidade de 10kg, 10 caixas
da marca Elatus, na qual havia 04 sacos de material granulado alaranjado cada uma e
20 sacos de lixo vazios.
No entanto, no tocante às embalagens vazias, embora estivessem
prontas para receberem substâncias tóxicas, consoante laudo acostado a fls. 59/66,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010209-32.2017.8.26.0196 -Voto no
4
não resultou evidenciado que, nas aludidas embalagens, foram depositados, em
algum momento, agrotóxicos em seu interior, afastando-se, assim, a tipicidade da
conduta expressa no art. 15 da Lei no 7.802/89.
Com efeito, “dar destinação a embalagens vazias de agrotóxicos” é
elementar do tipo penal descrito no referido dispositivo legal e, uma vez nada se
concluindo acerca da anterior utilização das embalagens para o armazenamento de
agrotóxicos, ausente o risco à saúde pública.
Neste norte, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“APELAÇÃO - Artigo 15 da Lei no 7.802/89. Absolvição em primeira instância.
Recurso do Ministério Público pleiteando a condenação do réu nos exatos
termos da inicial. Desacolhimento. Autoria e materialidade não comprovadas.
Inexistência de conjunto probatório suficiente para autorizar a prolação do
decreto condenatório. Decisão monocrática que deve ser preservada -
RECURSO
MINISTERIAL
NÃO
PROVIDO”
(Ap.
0003305-12.2016.8.26.0396, Rel. Des. Fátima Gomes, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. 13/08/20).
No que se refere ao delito estabelecido no art. 56 da Lei no
9.605/98, embora bem demonstrado que os produtos apreendidos eram falsificados,
conforme laudo pericial de fls. 59/66 e 68/71, além do parecer técnico emitido pela
empresa Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., detentora da marca de fungicidas
“Elatus”, não resultou comprovada a natureza da substância encontrada e nem sequer
a nocividade do produto apreendido.
Como se sabe, a realização do tipo objetivo do crime previsto no
artigo 56 da lei no 9.605/98 exige a comprovação de que a substância ou produto
apreendido seja tóxico, perigoso ou nocivo à saúde humana ou ao meio ambiente,
bem como de que a conduta tenha sido praticada em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis ou regulamentos específicos.
Ainda que se cuide de delito de perigo abstrato, não se exigindo a
ocorrência de lesão ou perigo de dano concreto ao bem jurídico tutelado,
imprescindível que se constate se os objetos apreendidos ao menos podem ser
classificados como objeto material do tipo penal em questão, o que não ocorreu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010209-32.2017.8.26.0196 -Voto no
5
caso dos autos, até porque, caso fossem submetidos a perícia e eventualmente
demonstrada a ausência de nocividade, periculosidade ou toxicidade à saúde humana
ou ao meio ambiente, a conduta evidentemente seria considerada atípica aos olhos do
Direito Penal.
Portanto, a ausência de prova técnica, não pode pesar em desfavor
do acusado, presumidamente inocente nos termos do artigo 5o, inciso LVII, da
Constituição Federal.
Muito embora existam orientações dos Tribunais Superiores no
sentido de que, nos crimes de perigo abstrato, é prescindível a apreensão do objeto
material, permitindo-se que a ausência de prova técnica seja suprida por outros
elementos probatórios, efetivada a apreensão, ressalvada a convicção em sentido
contrário, necessária a realização do exame técnico, sob pena de condenação com
base em presunção, o que é vedado até mesmo em se tratando de crimes de perigo
abstrato, que, por outro lado, não dispensam o exame de tipicidade objetiva e
subjetiva, como qualquer outra infração penal.
Desse modo, não comprovada a existência dos crimes atribuídos ao
réu, de rigor a manutenção da sentença absolutória.
Diante de tais considerações e em consonância com o parecer da d.
PGJ, nega-se provimento ao apelo ministerial, mantendo-se a r. sentença absolutória
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator